Tribunal: TJPA
Processo: 0006937-93.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 138 C/C ART. 141, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO.A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelante fez as acusações publicamente e que nada foi encontrado com o ofendido. RECURSO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EDUARDO OSCARINO MARTINS DAS NEVES
APELADO: FRANCISCO SILVA CRDOSO NETO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0006937-93.2018.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 138 C/C ART. 141, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

- ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO.
A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelante fez as acusações publicamente e que nada foi encontrado com o ofendido.
RECURSO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EDUARDO OSCARINO MARTINS DAS NEVES
APELADO: FRANCISCO SILVA CRDOSO NETO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0006937-93.2018.8.14.0401
RELATÓRIO

Trata-se de Queixa-Crime ofertada por
FRANCISCO SILVA CRDOSO NETO
, em face do Sr.
EDUARDO OSCARINO MARTINS DAS NEVES
, pela suposta prática dos crimes de calúnia e injúria, tipificados nos artigos 138 c/c 141, III e 141, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

EDUARDO OSCARINO MARTINS DAS NEVES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 138 c/c 141, III, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos, que no dia 24/09/2017, o ora apelante praticou o crime de calúnia e injúria contra o apelado, o qual foi acusado de portar arma de fogo. Na ocasião, o querelado foi constrangido à revista e nenhuma arma fora encontrada.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença absolvendo o apelante da prática do crime de injúria e condenando o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art. 138 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal Brasileiro à pena de 08 (oito) meses de detenção e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicial aberto. Na ocasião, houve a substituição de pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a defesa posicionou-se pelo não conhecimento e improvimento do apelo, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de calúnia.

Analisando detidamente os autos, adianto que improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelante fez as acusações publicamente e que nada foi encontrado com o ofendido.

Em que pese o acusado tenha negado em seu interrogatório, a intenção de caluniar, confirmou que solicitou a revista da vítima, pois acreditava que ele estava armado.

Diante do restou apurado, tem-se que o crime de calúnia se encontra configurado, de modo que o apelante atribuiu falsamente fato definido como crime, ofendendo a honra objetiva da vítima, prejudicando sua credibilidade perante a sociedade, pois cometido na presença de várias pessoas em um evento realizado pela comunidade de moradores do conjunto em que reside, incidindo ainda, a causa de aumento prevista no artigo 140, III do CPB.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 63/66, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora